Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729533-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TARCIA MONTENEGRO BRITO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por TÁRCIA MONTENEGRO BRITO em que aponta como autoridades coatoras a SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL. Inicialmente, a impetrante alega ser candidata aprovada em concurso para o cargo de Professora Efetiva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, do Edital n° 31/2022 – SEE/DF, para “Atividades”. Afirma que, a despeito de ter apresentado o Certificado de Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, emitido pela Faculdade Intervale, juntamente com o respectivo histórico escolar, foi notificada pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL a respetivo da negativa quanto à documentação apresentada, ao argumento de que havia documento pendente quanto à escolaridade exigida pelo Edital referido. Informa, ainda, que só não entregou o diploma referente à área de Licenciatura em Pedagogia, em virtude de a Universidade Católica estar demorando para fornecer o citado documento. Assevera que possui formação superior em Ciências Biológicas, cujo diploma foi regularmente anexado aos autos, assim como que concluiu outras fases da educação que lhe permitiria assumir o cargo em comento. Complementa que a posse virtual para o concurso se deu na data de 15/7/2024. Ao final, requereu a concessão da segurança em tutela de urgência, de maneira liminar, in initio litis e inaudita altera pars, para compelir a Administração Pública a lhe dar posse, imediatamente, no cargo de Professora Efetiva da SEE/DF, no certame de Edital n° 31/2022 – SEE/DF, no componente curricular - Atividades. Subsidiariamente, pugna para que seja deferida a tutela de urgência, para fins de reservar o cargo para o qual a impetrante foi aprovada, até o deslinde do feito. No mérito, pede pela procedência desse writ para que, ao final, converta-se em definitiva a segurança concedida liminarmente para que se constate a abusividade do ato da autoridade coatora e torne definitivo o direito à posse da impetrante no cargo público, nos termos do mencionado edital. Preparo regular – ID no 61667083. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). Já o art. 300 do CPC, por sua vez, permite ao Juiz conceder a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não verifico, ainda mais nesta primeira análise, a possibilidade de deferimento do pedido liminar para compelir a Administração Pública a dar posse, imediatamente, à Sra. TÁRCIA MONTENEGRO BRITO, no cargo de Professora Efetiva, no componente “Atividades”, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Diferente do que sustenta a impetrante, os documentos juntados não são suficientes para constatar, com a certeza necessária que uma liminar em mandado de segurança exige, o direito líquido e certo a um ato tão complexo quanto à posse de uma candidata em um cargo, notadamente quando já ocorreu a posse dos demais participantes do concurso (no caso, na data de 15/7/2024). Nesse diapasão, a partir do que consta dos autos, não há demonstração, de plano, ao menos nesse momento processual, tanto do risco de dano grave como da probabilidade do direito, em relação ao pedido principal. Quanto ao risco dano, o prazo para a posse já transcorreu, pois marcada para o dia 15/7/2024, apesar de a impetrante ter protocolado o presente writ somente no dia 17/7/2024 (ID no 61667066). De mais a mais, não se pode sequer avaliar se o lapso temporal do ato questionado foi devidamente cumprido, na medida em que a documentação respectiva (ID no 61667076) não está datada. Por isso, não se pode avaliar, no ponto, sequer se todos os pressupostos de admissão da impetração estão preenchidos, o que, em tese, foi atendido, diante da data do certificado ser de 6 de junho de 2024. Ainda, e mais especificamente quanto à probabilidade do direito, não se pode afirmar, ao menos nesse momento, que a impetrante possui direito líquido e certo no seu pedido. Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante não juntou a suposta negativa da emissora do diploma, ou seja, as tratativas com a Instituição de Ensino que emitiria o diploma, a partir da qual se baseia para afirmar que tentou obter o referido documento, mas que, sem culpa sua, não conseguiu. Com efeito, apesar de se afirmar que o certificado de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia supriria a exigência do Edital, que se refere a diploma no citado Curso de Graduação ou no Curso Normal Superior (Item 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) – ID no 61667071 – Pág. 25), a negativa da SECRETARIA está relacionada com o fato de que os Programas de Formação Pedagógica não suprem a exigência de formação de docentes para a educação infantil. Nesse passo, mesmo que se diga que o certificado de conclusão de curso, juntamente com a apresentação do respectivo histórico curricular, supriria a exigência da apresentação do diploma, é de se notar, primeiro, que a negativa dada se referiu ao fato de o curso feito pela impetrante ter se dado via Programa de Formação Pedagógica. Mas não só isso, as Faculdades não teriam a competência para emitir diploma. A impetrante afirma que a Universidade Católica de Brasília está demorando para emitir o respectivo diploma, mas não juntou aos autos sequer a documentação de tratativas nesse sentido. Ora, se a faculdade não tem competência para emitir diploma e a impetrante afirma que seria da Universidade Católica a competência para emissão do referido documento, deveria ter anexado o que comprova essa afirmação. O fato de o curso em Pedagogia para educação infantil ter sido realizado mediante Programa de Formação Pedagógica foi o fundamento para negativa do ingresso da impetrante nos quadros da SEE/DF, o que precisa ser melhor avaliado quando do mérito do writ, após as informações e dentro do que é possível a partir do comprovado em sede de mandado de segurança. Ainda, quanto aos demais documentos que a impetrante colaciona, no que concerne à sua outra formação (no caso, em Ciências Biológicas e respectiva especialização Lato Sensu), não se pode utilizá-las para suprir a exigência contida em edital, a ponto de deferir a presente medida. Isso porque, o cargo a que visa tomar posse a impetrante se refere ao exercício da docência – lecionar aulas – na educação infantil. Tanto é assim que, no próprio documento emitido pela Universidade de Brasília, consta a informação de que o curso concluído pela impetrante é de “Especialização (latu sensu) em Ensino de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental – Ciência é 10” (ID no 61667082), de modo que não abarca o cerne de atribuições de “Atividades” que envolve educação infantil na área de Pedagogia. Com efeito, nem mesmo a Pós-Graduação Latu Sensu relacionada à área de Pedagogia supriria a exigência contida no edital para o cargo que almeja a impetrante, a ponto de deferir o seu pedido liminar para tomar posse, uma vez que se deu para a parte de gestão escolar e coordenação pedagógica e não à docência propriamente dita, apesar de relacionadas de um certo ponto de vista. A partir de todo o exposto, não se nega que a impetrante é professora e possui formação respectiva. O que se avalia é somente se a sua formação acadêmica está de acordo com o que foi exigido pelo edital, no intuito de preencher os requisitos legais para o cargo que se pretende exercer. Como a posse no concurso já ocorreu, não há urgência, pois o ato foi exaurido, sobretudo se ainda não estão presentes todos os esclarecimentos necessários para se deferir, nesse momento, o pretendido pela impetrante, sobretudo pela via escolhida. É claro que não se pode adentrar no mérito administrativo, mas, conforme cediço, ao Judiciário cabe, como dever, avaliar a legalidade do ato. Não estando presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, quanto ao pedido principal, essa não pode ser deferida. Contudo, para que não haja prejuízo à impetrante, havendo indícios de que pode ser que a documentação apresentada realmente supra a exigência contida em Edital, por constar pedido subsidiário, é caso, ao menos nesse momento, de se reservar a vaga para a impetrante, na forma do resultado final e homologação do concurso público em debate, sem embargo de que o Colegiado entenda de forma diversa quando da análise do mérito, após as devidas manifestações. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a medida liminar, apenas para determinar que a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e O DISTRITO FEDERAL reservem a vaga de professora efetiva da SEE/DF, professor de educação básica, área de “Atividades”, à impetrante, até resolução final da presente controvérsia. Notifiquem-se as autoridades coatoras, pessoalmente, do conteúdo da petição inicial, requisitando-lhe informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09, bem como lhe seja informado sobre o deferimento parcial da liminar. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal para que o Distrito Federal, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso II). Após, colha-se o parecer ministerial, nos termos do art. 12 da citada lei. Cumpra-se, com urgência. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador